Tribunal: TJDFT
Processo: 0738872-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0738872-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA E RAPHAEL CASTRO HOSKEN PACIENTE: GUILHERME PIMENTEL MARINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de GUILHERME PIMENTEL MARINHO, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos de no 0741311-23.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Dizem que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 19.10.2021, por supostamente ter praticado os delitos previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei no 11.343/2006 (autos no 0736773-96.2021.8.07.0001). Esclarecem que, em razão da audiência de custódia ocorrida em 21.10. 2021, o d. Juízo no NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, por intermédio de decreto segregacional inidôneo, eis que decorreu “unicamente dos indícios de autoria e materialidade dos pretensos ilícitos penais em apuração, bem como de premissas vagas e imprecisas que se prestem a quaisquer situações envolvendo delitos previstos na Lei no 11.343/06”. Alegam que o d. Juízo do NAC ignorou o fato de o paciente ter colaborado com a Polícia na investigação sobre os fatos, o que realça a inadequação e desnecessidade da prisão preventiva. Ademais, acrescentam que o paciente confessou a prática da mercancia ilícita. Tecem considerações acerca do fundamento utilizado para decidir pela inaplicabilidade das medidas cautelares diversas do encarceramento, ressaltando que, como visto pela contribuição oferecida pelo paciente para a elucidação dos delitos, sua liberdade não prejudica a averiguação dos fatos, a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública. Destacam que o paciente é jovem, possui ocupação lícita, trabalhando como garçom, além de ter residência fixa. Noticiam que foi impetrado o habeas corpus de no 0733749-63.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada por esta eg. 1a Turma Criminal e, no seu entender, a manutenção da segregação pautou-se em considerações abstratas, “aplicáveis indistintamente a qualquer evento envolvendo a traficância de entorpecentes, o que desatende os princípios regentes das medidas cautelares penais (necessidade, adequação e proporcionalidade)”. Argumentam que a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, bem assim as circunstâncias da prisão, revelam a ausência de periculosidade, tanto que nenhum dos envolvidos portava arma de fogo ou munições. Destacam que ao autuado Durval foi concedida a liberdade provisória, enquanto o paciente e o terceiro detido permanecem encarcerados. Aduzem que a liberdade do paciente não prejudica o bom andamento das apurações, pois o inquérito policial já foi relatado e foi oferecida denúncia, motivo pelo qual protocolaram o pedido de revogação da prisão preventiva, distribuído sob o no 0741311-23.2021.8.07.0001, eis que caracterizada a alteração fática decorrente do oferecimento da exordial acusatória. Alegam que a acusação formal se resume a apenas um delito e não a totalidade das suspeitas constantes das decisões de decreto e manutenção da prisão [tráfico e associação para o tráfico]. Pontuam que sobreveio a decisão de indeferimento do pleito defensivo, o qual consiste no apontado ato coator e contra o qual se insurgem os impetrantes. Destacam que “o ato coator se equivoca ao concluir que o oferecimento da denúncia e o arquivamento da imputação referente ao art. 35 da Lei de Drogas não alteram o quadro fático a ponto de justificar a reconsideração da necessidade e adequação da segregação cautelar”. Nesse particular é que asseveram que, do que consta, o paciente não é traficante habitual, reiterando a sua colaboração perante a autoridade policial, conduta que reputam ser incompatível com aquela daqueles que se dedicam a atividades criminosas. Defendem que, em caso de eventual condenação, seria aplicado privilégio constante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Requerem, em sede de liminar, a soltura o paciente. Pugnam pela dispensa das informações e, no mérito, pretendem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. Sinalizam a intenção de realizar sustentação oral. Feito instruído com documentos. Apesar de certificada a prevenção do exmo. Des. César Loyola (ID 31264207), considerando a ausência de Sua Excelência, os autos vieram conclusos a minha relatoria (ID 31266227). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como bem destacado pelos impetrantes, a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva foi analisada por esta eg. Turma Criminal, sob a relatoria do em. Des. César Loyola, em sessão de julgamento realizada no dia 18.11.2021, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, e cuja ementa trago à colação, in verbis: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e 35, da Lei no 11.343/06, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva. A traficância de entorpecentes é conduta que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos altamente relevantes para a sociedade como um todo, mormente levando-se em conta a quantidade significativa e a natureza da droga apreendida, haxixe e skunk. 3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação. 5. Sendo necessária a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão como medida necessária. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1385233, 07337496320218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, o objeto da presente impetração restringe-se à decisão do d. Juízo a quo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que não cabe a esta Relatoria, ou mesmo a esta c. Turma, funcionar como instância revisora das suas próprias decisões. Vale dizer, o acerto ou desacerto da decisão colegiada e cuja ementa se transcreveu em linhas volvidas deve ser discutido por intermédio da via processual adequada. Feito o registro, examina-se a decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes, que estaria causado ao paciente manifesto constrangimento ilegal. Eis o teor do decisum objurgado, proferido nos autos de no 0741311-23.2021.8.07.0001: (...) Inicialmente, a defesa questiona a fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 109448198, p.130-137), bem como as razões do acordão que denegou o habeas corpus impetrado (ID 109448198, p. 223-229), alegando a adoção de premissas vagas, genéricas e imprecisas. Cumpre salientar que o presente juízo não é o órgão competente para revisar decisão proferida pelo E.TJDFT, nem o presente feito a via adequada para tal. Quanto ao decreto prisional, proferido em sede de audiência de custódia, verifica-se que o douto Juiz do NAC analisou, devidamente, o adimplemento dos quesitos exigidos para a imposição de segregação cautelar, constantes nos art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal (ID 109448198, p.130-137). A constatação da gravidade em concreto da conduta delitiva e a consequente necessidade de tutela da ordem pública, diante do perigo do estado de liberdade do agente, deve decorrer das peculiaridades do caso concreto, como o modus operandi do crime, a quantidade e a natureza da droga apreendida. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: (...) O Supremo Tribunal Federal também entende que “a finalidade de evitar o prosseguimento ou a prática de novos delitos insere-se no escopo da ameaça à ordem pública, receio que pode ser extraído, fundadamente, entre outros, de particularidades afetas à execução criminosa ou da gravidade concreta da conduta, desde que revelem, sob uma óptica prospectiva, a especial periculosidade do agente” (HC 143.333/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.4.2018). Diante disso, não merece prosperar o argumento defensivo de que essas circunstâncias não são suficientes, por si sós, para embasar a imposição de medida cautelar extrema. Conforme consta nos autos, a operação policial, que deu ensejo ao Auto de Prisão em Flagrante no 757/2021 – 35a DP/PCDF, iniciou-se em decorrência de denúncias anônimas que imputavam ao acusado o envolvimento na distribuição de entorpecentes, mediante serviço de entregadores, o que revela certa sofisticação na execução da empreitada, bem como habitualidade delitiva. Soma-se a isto, a apreensão de 297 gramas de haxixe e 11,71 gramas de “skunk”, além de R$ 1.000,00 em espécie, os quais o réu tinha em depósito e guardava, conforme descrito no laudo preliminar (ID 109448198, p.31-37), no auto de apresentação e apreensão (ID 109448198, p.27-28), no boletim de ocorrência (ID 109448198, p.60-66) e nos depoimentos colhidos no APF (ID 109448198, p. 8-17). Desse modo, resta-se demonstrada, conforme já constatado na decisão de ID 109448198, p.130-137, a presença do fumus comissi delict, composto pela materialidade e indícios de autoria, e o periculum in libertatis, tendo em vista o risco iminente à ordem pública e a necessidade de seu acautelamento. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Destaca-se que o arquivamento da incidência do art. 35 da Lei no 11.343/06 não é apta a infirmar o preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Como evidenciado, a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, já revela gravidade em concreto e, consequente, perigo do estado de liberdade do acusado. Ademais, não é possível aferir, no presente momento processual, se o réu fará jus à causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06) e, assim, constatar a desproporcionalidade da imposição da prisão preventiva. Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial do E. TJDFT, a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, e os requisitos da referida medida são precisamente delimitados na legislação processual, não sendo possível, no presente momento processual, a realização de um prognóstico quanto à pena a ser aplicada (Acórdão 1328597, 07069542020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Salienta-se que as drogas foram encontradas no veículo do réu e na sua residência, o que demonstra ser a traficância, em tese, fenômeno recorrente e integrante do seu dia a dia. Diante disso, as medidas cautelares acima são manifestamente ineficazes para garantir a tutela da ordem pública. Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente goza de condições favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta enseja a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (Acórdão 1313352, 07000031020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esse é o entendimento cediço do Superior Tribunal de Justiça: (...) Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de GUILHERME PIMENTEL MARINHO. Intimem-se. (ID 31262502, págs. 263/266. Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da leitura do acórdão que primeiro examinou a legalidade da prisão do paciente e da decisão denegatória transcrita, que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigação policial deflagrada em face de informações que davam conta da prática de tráfico de drogas por parte do paciente. Ainda que se alegue que não há violência na conduta dos autuados e que eles não foram detidos com armas de fogo, munições ou petrechos, o tráfico de drogas é delito grave, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Ressalte-se que, conforme já destacado, a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente (três tabletes de “haxixe”) seria suficiente para o preparo de aproximadamente 600 (seiscentas) doses. Merece destaque ainda o fato noticiado na apuração no sentido de que o paciente praticava o comércio espúrio mediante “entregadores”, o que denota certa sofisticação, pois não se cuida de mero “revendedor de boca de fumo”, que se ocupa de vender pequenas quantidades a eventuais usuários. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão negou a restituição da liberdade ao paciente, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada. Noutro giro, ao contrário do que defendem os devotados impetrantes, a alteração da situação processual consistente no oferecimento da denúncia (e, conforme consulta processual ao andamento eletrônico, já recebida), em nada altera a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. A situação de fato permanece a mesma. Porém, a situação jurídica afigura-se mais gravosa pois, em que pese o arquivamento quanto ao delito de associação para o tráfico, já há ação penal deflagrada quanto ao delito de tráfico de entorpecentes o que, por si, já é suficiente para justificar a manutenção do encarceramento, eis que, consoante destacou-se em linhas volvidas, presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, parte da droga foi encontrada no interior de sua residência, o que tornaria o monitoramento eletrônico, e outras cautelares, inócuas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entendem os impetrantes, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR